Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723962-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO LÚCIO FERNANDES FILHO RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que restou evidenciado o nítido objetivo de rediscussão da demanda, em que proferida a sentença e o acórdão rescindendo, sem a apresentação de qualquer fato substancialmente novo. O recorrente alega vilipêndio aos artigos 371 e 966, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que faz jus à percepção do benefício previdenciário de pensão por morte. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o recorrente se insurge contra decisão unipessoal. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “‘não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática. O apelo especial deve ser interposto após decisão colegiada, nos termos do art. 105, III, da CR, haja vista a necessidade do exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, Súmula 281/STF (RCD no AREsp n. 1.441.141/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)’” (AgInt nos EDcl no AREsp 1725609/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.980.427/PA (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). Dessa forma, “‘Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois constitui-se erro grosseiro a utilização de recurso especial contra decisão unipessoal proferida pelo Relator a quo’ (AgInt no AREsp n.1.504.613/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019)” (AgInt no AREsp 1798450/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). De igual modo, confira-se o AgInt no AREsp 1.885.187/SP (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022 e o AgInt no AREsp n. 1.980.224/PA (relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 1o/9/2022). Assim, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. Por fim, quanto ao pedido dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016